Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE FUNDO PRÓPRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, apesar de não possuir personalidade jurídica própria, é investida de autonomia financeira e administrativa, razão pela qual retém para si os privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive processualmente quando vem em juízo cobrar honorários de sucumbência que lhe são devidos, os quais serão vertidos a fundo próprio.
2. Consoante tese fixada em repercussão geral pelo STF (Tema 1002): "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (RE 1140005/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso. Ata de julgamento publicada em 07/07/2013)."
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
4. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).
5. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e equidade.
6. Deu-se provimento ao recurso.